Tribunal: TJDFT
Processo: 0010156-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor encaminhou a proposta de acordo direto de pagamento de precatório do(a) credor(a) menor R.M.F., representada por seus genitores SOLANGE LEANDRO DE MOURA FAGUNDES e LUIZ CARLOS FAGUNDES DA SILVA (id's 26367864, 26367864). O pai e/ou a mãe são administradores e usufrutuários dos bens (materiais e imateriais) dos filhos, conforme previsão do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil de 2002. Nesse contexto, embora os genitores, no exercício dos poderes inerentes ao poder familiar, ostentem a condição de administradores do patrimônio do(a) filho(a) menor de idade, os poderes que os assistem não legitimam que seja autorizada a firmar o acordo direto relacionado ao precatório em epígrafe e destinar o valor a receber a seu bel prazer, porquanto tem o dever de prestar contas, além do fato que pode não coincidir o intento com o melhor interesse da criança/adolescente (renúncia de 40% do valor total estampado na requisição). Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, determino a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para que os genitores possam obter autorização judicial no juízo competente, podendo, dessa maneira, em caso de deferimento, firmar o acordo direto promovido pelo Ente Devedor e receber o valor atualizado com o deságio de 40%. A autorização judicial deverá informar se o valor a ser recebido neste precatório pelo(a) menor poderá ser levantado por seu(a) representante legal nesta Coordenadoria ou se deve ser transferido para uma conta judicial vinculada ao Juízo que concedeu a autorização. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto